Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para fixar os alimentos entre ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação de ex-cônjuge em prestar alimentos com fundamento no princípio da solidariedade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares.
4. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, devendo ser fixada por tempo certo para readequação profissional ou social do necessitado.
5. A apelante ingressou no mercado de trabalho e possui condições de manter-se com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.
6. A apelante não comprovou a excepcional necessidade alimentar a ensejar a condenação do ex-cônjuge ao pagamento de pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “Após o fim do vínculo conjugal, a fixação de alimentos exige a demonstração da necessidade da alimentanda, da ausência de autonomia financeira e da possibilidade do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1566, III; art. 1694; art. 1702 e art. 1704.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; REsp n. 2.046.503/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJDFT; Acórdão 1948486, 0725354-90.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 2010195, 0708349-46.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.